Tribunal: TJES
Processo: 5005925-69.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005925-69.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR DE MELLO FALCAO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005925-69.2025.8.08.0048

RECORRENTE: PAULO CEZAR DE MELLO FALC
ÃO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO EM RELAÇÃO A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO AMPLAMENTE EXPLICATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO

DE

DECISÃO

(ART.

98

DA

CF

1988)

RELATÓRIO

PAULO CEZAR DE MELLO FALC
ÃO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de BANCO PAN S.A. que assim decidiu: “Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”

Em sede recursal (ID 15176227), o requerente
sustenta que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito consignado, mas, sim, um empréstimo consignado comum, não tendo recebido o plástico e o utilizado para compras, pleiteando a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial
.

O requerido apresentou contrarrazões (ID. 15176231), pugnando pelo desprovimento do recurso, e consequentemente a manutenção da sentença de improcedência.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual defiro o pedido de gratuidade,
ante a aparente hipossuficiência
, e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia acerca da
falha de dever de informação
, eis que a parte autora não nega a contratação, mas, sim, que o produto contratado seria diferente daquele pelo qual foi estipulado e imposto pela recorrida, eis que em nenhum momento teria contratado empréstimo via cartão de crédito consignado.

Pelo que se extrai dos autos, a parte autora aderiu ao contrato (Ids 15176211 e 15176212) nas datas de 29/07/2016 e 04.08.2016,
quando houve a celebração do contrato de cartão de crédito consignado
. O requerente, contudo, aduz não ter realizado ou solicitado qualquer contratação de cartão de crédito consignado junto ao recorrente, e sim empréstimo consignado.

Compulsando os autos, as provas constantes apontam que o autor tinha conhecimento do contrato e de suas consequências materiais. Consta do ajuste eletrônico, em formato considerável, que este se refere a um Cartão de Crédito Consignado, com todas as cláusulas em letras de formato considerável.

Apesar de não existir nos autos a comprovação da realização de saques extras, ou, ainda, a utilização do plástico para compras, não há outro elemento de prova que aponte, no caso, para o vício de consentimento alegado.

Ainda mais que no caso concreto o consumidor celebrou dois contratos idênticos, quase no mesmo período, sendo oportunizada a leitura dos ajutes, e, se o consumidor assim não procedeu, não pode transferir a sua negligência (falha) para a fornecedora do serviço, por mais hipervulnerável que seja.

Agrava a situação o fato de que os ajustes foram celebrados em 2016 e o autor apenas em 2025, passados mais de oito anos, foi perceber que os ajustes foram celebrados fora da pactuação pretendida, circunstância que não se revela minimamente crível.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Por todo o exposto, reputo válidos os contratos firmados entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas de forma regular, não havendo que se falar em vício do consentimento ou fraude, sob pena de violação do princípio do
pacta sunt servanda
, de modo que, inexistindo ato ilícito, incabível a reparação por danos materiais e morais no caso, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,

12

de

agosto

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE VISTA

Eminente Relator,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia, em especial a alegada falha na prestação do serviço da instituição financeira, em decorrência de suposto vício de consentimento suscitado nas razões recursais e reforçado durante a sustentação oral do recorrente.

Após detida análise do conjunto probatório e dos fundamentos apresentados, compartilho da mesma conclusão externada por Vossa Excelência, em especial, o lapso temporal entre a celebração do negócio jurídico, cuja celebração não foi negada pela parte autora
(2016)
, e a propositura da ação, que ocorreu apenas em
2025
, isto é, quase uma década depois, período em que não houve qualquer insurgência pela parte autora.

Além disso, conforme documentação apresentada pelo Banco, o contrato foi firmado presencialmente, o que, somado ao lapso temporal, só reforça, a meu ver, a ausência de vício de consentimento.

Acrescente-se que, segundo extrato apresentado pela própria autora na petição inicial, ela tem o costume de contrair empréstimos, o que nos leva a crer que está acostumada com esses tipos de contratações. Tal fato, somado ao lapso temporal e à circunstância de o contrato ter sido firmado presencialmente (sem qualquer impugnação de assinatura), afasta a verossimilhança da narrativa inicial.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos tido como indevidos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde
2016
e a parte autora não se manifestou anteriormente.

Com tais considerações,
acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

É como voto.
VOTO ESCRITO PARA ACOMPANHAR

Com a devida vênia, acompanho o voto do eminente Relator, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria.

É cediço que esta Turma Recursal tem enfrentado reiteradamente demandas que envolvem a contratação do chamado "Cartão de Crédito Consignado" (Reserva de Margem Consignável - RMC), onde a tese predominante de nulidade se funda na alegação de vício de consentimento, sob o argumento de que a instituição financeira teria "empurrado" um cartão de crédito consignado (RMC) com desconto mínimo em folha, resultando em endividamento perpétuo e abusivo. Em muitos desses casos, costumo divergir para acolher a tese de nulidade por vício de consentimento.

No entanto, o caso em apreço apresenta uma peculiaridade que, a meu ver, afasta a tese de vício de consentimento e justifica o acompanhamento do voto do Relator.

A instituição financeira apresentou provas documentais de que o contrato de adesão foi firmado presencialmente pelo Recorrente em 2016 (ID 15176211). Em face do ajuizamento da ação ocorrer apenas em 2025, verifica-se a ocorrência de um extenso lapso temporal entre a celebração do negócio e a propositura da demanda. Portanto, o prolongado período de inércia do Recorrente, corroborado pela natureza presencial da contratação, indica que o consumidor tinha pleno conhecimento e aceitação dos termos contratados.

Havendo prova de que o consumidor teve ciência da modalidade e concordou com ela no momento da contratação, afasta-se o argumento de que a instituição agiu com ardil ou dolo para "mascarar" o produto.

Portanto, em face da especificidade fática do caso, acompanho o voto do Relator, por entender que, nesta situação particular, não se configurou o vício de consentimento.

É como voto.